Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. ART. 537, § 1o, CPC. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Aclaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento. 1.1. De acordo com as razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão é obscuro e contraditório. Alega que há obscuridade pois não restou claro se ao aplicar o art. 537 CPC e excluir a multa pelas razões expostas, o acórdão o faz com relação a multa vincenda ou a todo o período acumulado. Sustenta que resta ao julgador adequar a decisão nos moldes do art. 537, § 1o, para declarar até o dia em que a multa era válida, para fins de cobrança e o dia de sua exclusão. Afirma que há contradição, pois, ao excluir a multa, declarou que o agravado teria direito a fixação de perdas e danos, sem determinar que se trata da multa vencida em sua totalidade ou a depender de um novo pronunciamento judicial.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.2. Quanto àcontradição,ocorre quando há divergênciaentre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional.Ou seja, acontradição do acórdão com outros julgados, com o entendimento da parte ou com a lei, não autoriza os embargos declaratórios.
3. O julgado evidencia que quando da citação, as embargadas já estavam impossibilitadas de cumprir a obrigação de fazer e, por conseguinte, seria descabida a aplicação da multa diária. 3.1. Precedente do STJ: "(...) Registre-se, por fim, que o recorrente afirma não ser possível a redução do valor da multa vencida, nos termos do §1o do artigo 537 do CPC, uma vez que tal dispositivo dispõe apenas acerca da alteração de ofício do valor da multa vincenda. Acontece, que enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há que falar em multa vencida. (...)" (REsp no 1.849.005/GO, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, dec.monocrática, DJe 29/11/2019). 3.2. Enquanto houver discussão acerca da aplicação ou não da multa cominatória, não há se falar em multa vencida, devendo-se incidir o art. 537, §1o, II, do CPC. 3.3. Quanto à conversão da obrigação em perdas e danos, trata-se de mera faculdade do credor e deve ser feita apenas mediante requerimento, sendo dispensável a determinação exata do valor por parte do magistrado neste momento processual.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.1. O acórdão embargado não se encontra omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
5. Embargos rejeitados.